Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com aplicação da pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova carreada nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de importunação sexual, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade e liberdade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente, harmônica e corroborada por outros elementos.
4. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, testemunhas e depoimento especial colhido sob contraditório, confirma a prática do ato libidinoso narrado na denúncia.
5. A negativa do réu não encontra respaldo em elementos objetivos, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, fixando regime semiaberto em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Inviável a aplicação das penas restritivas de direitos (art. 44 do CP) e da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), diante da reincidência e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.